Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713107-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVA MARLI SOARES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença apresentado por EVA MARLI SOARES e seu causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, pela qual indeferido o pedido de suspensão do processo formulado pelo Distrito Federal, rejeitada a impugnação do Distrito Federal e homologados os cálculos apresentados pelo exequente. Eis a decisão agravada: “1. Efeito suspensivo (ID 148335928). Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID148969390), razão pela qual indefiro o pedido de suspensão do processo formulado pelo Distrito Federal (ID 148335928). 2. Impugnação aos cálculos da exequente (ID 146173628). O Distrito Federal alega que a parte exequente aplicou indevidamente o IPCA-E e não observou a limitação temporal indicada nos cálculos de ID 140988608. A impugnação referente à limitação temporal indicada pelo ente distrital foi apreciada e afastada na decisão de ID 136727923. Trata-se de matéria preclusa. A aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009 decorre do cumprimento de decisão proferida em instância superior, consoante determinou-se ao ID 139947117. Ante o exposto, rejeito a impugnação do Distrito Federal e homologo os cálculos apresentados pelo exequente (ID 140988608). Sem recurso pelo DF ou em caso de recurso recebido sem efeito suspensivo, EXPEÇAM-SE a RPV e o precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos com observação às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. INTIMEM-SE” – ID 148417103 dos autos de origem n. 0710013-25.2022.8.07.0018. Nas razões recursais, o agravante alega que “a limitação temporal ao ajuizamento do MSG no 7.253/97 (ou seja, termo final em 27/04/97) é um dos capítulos do AGI no 0702871 87.2023.8.07.0000, aviado em face justamente da decisão de ID n. 136727923. Ou seja, não, a matéria não está preclusa. ( ) Ao reverso, está sujeita à revisão em grau de recurso e, portanto, não pode, jamais, compor parcela incontroversa.” - ID 45501826, pp. 4/5. E acrescenta: “Ademais, um dos capítulos do AGI no 0702871-87.2023.8.07.0000 é a ilegitimidade ativa (servidor da Fundação Zoobotânica), que, como tal, abarca todo o crédito e pode gerar a extinção da execução. Ou seja, no feito de origem, não há qualquer parcela incontroversa, pois o capítulo da ilegitimidade foi devolvido à segunda instância.” - ID 45501826, p. 5. Assevera que “Os Agravos de Instrumento, tanto da parte contrária (tombado sob o no 0734322-67.2022.8.07.0000) quanto do ente público (no 0702871-87.2023.8.07.0000) NÃO transitaram em julgado. ( ) Não há decisão definitiva acerca do critério de correção do débito, muito menos sobre a ilegitimidade contrária para executar o título. Isso torna impossível a homologação de qualquer valor, DE FORMA QUE O CASO É DE REFORMA DA PRESENTE DECISÃO, TUDO PORQUE AINDA SE DEMANDA O TRÂNSITO EM JULGADO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO citados acima. A decisão acerca da legitimidade afeta a dívida como um todo. De igual forma, o período condenatório e, bem ainda, o índice de correção monetária.” - ID 45501826, pp. 6/7. Afirma que “Em casos desse jaez, a Constituição Federal exige o trânsito em julgado como condição para expedição de Precatório ou RPV ( )” - ID 45501826, p. 7; e que “a definição do quantum debeatur e a expedição de Precatório ou RPV dependem do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária.” - ID 45501826, p. 11. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos do efeito suspensivo: “A urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema. Ademais, o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, já tendo sido expedidos Precatório e RPV. Dessa forma, para que não seja excluída a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, o Distrito Federal requer a concessão da liminar recursal para suspender a tramitação do feito originário e a expedição do Precatório e/ou RPV, até o julgamento definitivo do presente recurso.” - ID 45501826, p. 12. Ao final, requer: “Ante o exposto, o DF requer seja conhecido e provido o presente recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja revogada/anulada a homologação dos cálculos e seja suspensa a expedição dos requisitórios (Precatório e RPV), até que ocorra o trânsito em julgado do acórdão que vier a decidir o Agravo de Instrumento no 0702871 87.2023.8.07.0000. Pede, ainda, seja deferida a tutela de urgência recursal, nos moldes da fundamentação.” - ID 45501826, pp. 12/13. Sem preparo em razão da isenção da Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Em impugnação ao cumprimento individual de sentença apresentado por EVA MARLI SOARES, o DISTRITO FEDERAL alega, em suma: a) ilegitimidade ativa ao argumento de que a exequente é servidora da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma; e b) excesso de execução, pois a condenação deve ser limitada ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Ademais, alega que deve ser mantido o índice de correção monetária tal como definido na decisão transitada em julgado (Taxa Referencial). - ID 134026255, autos de origem. E pela decisão interlocutória de ID 136727923, autos de origem: a) rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal; b) mantida a utilização da Taxa Referencial no cálculo da correção monetária e; c) rejeitada a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/04/97. Dessa decisão de ID 136727923, autos de origem: a) A exequente EVA MARLI SOARES interpôs o AGI 0734322-67.2022.8.07.0000 com pedido de efeito suspensivo, pelo qual requerida a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Neste AGI 0734322-67.2022.8.07.0000, deferido o pedido de efeito suspensivo ativo para definir aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009 (ID 139939667, p. 11, autos de origem); ainda não há acórdão publicado. A decisão interlocutória de ID 139947117, autos de origem, determinou o cumprimento da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao AGI para definir aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009 (referida decisão proferida no AGI 0734322-67.2022.8.07.0000). E dessa decisão de ID 139947117, autos de origem, o DISTRITO FEDERAL interpôs novo Agravo de Instrumento - AGI 0741873-98.2022.8.07.0000, no qual requereu a suspensão do processo nos termos do Tema 1169, e a reforma da decisão aos seguintes argumentos: ilegitimidade ativa; necessidade de limitação temporal da condenação a 27/04/97. Este AGI 0741873-98.2022.8.07.0000 não foi conhecido em razão da preclusão: “Como se vê, a matéria aventada no presente recurso (ilegitimidade da exequente e limitação do título ao período anterior ao ajuizamento da ação), em verdade, não foi decidida pela decisão agravada, mas sim pela decisão proferida em 14/09/2022 (ID 136727923), contra a qual não foi interposto qualquer recurso. Por isto, consumada a preclusão quanto ao tema nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. E se assim é, matéria que, nesta sede, não mais pode ser objeto de discussão.” (ID 145762588, autos de origem). Contudo, o DISTRITO FEDERAL requereu o chamamento do feito à ordem sob a alegação de que não havia sido intimado da decisão de ID 136727923, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. E, em seguida, proferida a seguinte decisão: “Chamo o procedimento à ordem. INTIME-SE o Distrito Federal pessoalmente acerca da decisão de ID 136727923, conforme requerido.” - ID 147205928, p. 1. O DISTRITO FEDERAL foi então intimado daquela mesma decisão de ID 136727923, autos de origem. E contra tal decisão interpôs o AGI 0702871-87.2023.8.07.0000, pelo qual alegada a ilegitimidade ativa da exequente, bem como a necessidade de limitação temporal da condenação a 27/04/97; em tal AGI 0702871-87.2023.8.07.0000, indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 148969390, p. 15, autos de origem); ainda não há acórdão publicado. Sobreveio a decisão agravada pela qual indeferido o pedido de suspensão do processo formulado pelo Distrito Federal, rejeitada a impugnação do Distrito Federal e homologados os cálculos apresentados pelo exequente. Pois bem. De início, razão assiste ao agravante DISTRITO FEDERAL no sentido de que a matéria acerca da limitação temporal ao ajuizamento do MSG n. 7.253/97 (ou seja, termo final em 27/04/97) não está preclusa. Como se viu, o ente distrital não havia sido intimado da decisão de ID 136727923 que, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, não acatou a tese da limitação da condenação a 27/04/97. E desta decisão de ID 136727923, após intimado, o DISTRITO FEDERAL interpôs o AGI 0702871-87.2023.8.07.0000, pelo qual sustentou a necessidade de limitação temporal da condenação. Naqueles autos (AGI 0702871-87.2023.8.07.0000), embora tenha sido indeferido o pedido de efeito suspensivo, ainda não há notícia de publicação de acórdão. A matéria, portanto, não se encontra preclusa. No ponto, eventual parcela incontroversa seria ainda mais restrita à discutida limitação temporal. Por outro lado, o Distrito Federal questiona a “ilegitimidade de parte” (inciso II do art. 535 do CPC) que, se reconhecida, retira a exigibilidade do próprio título. Portanto, no caso dos autos, não há valor incontroverso, tendo em vista que não se está diante da hipótese prevista no art. 535, § 4o, do CPC: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ) § 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. ( ) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Desse modo, sem a preclusão da decisão que discute a legitimidade ativa do devedor no cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não há como prosseguir o cumprimento de sentença com expedição de ordem de pagamento de qualquer valor. Assim, defiro o efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada até o julgamento pelo Colegiado do presente recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora